Tribunal: TJSP
Processo: 1002281-70.2016.8.26.0156
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação de cobrança de indenização de seguro por invalidez permanente por doença. Acórdão embargado que negou provimento ao apelo do autor, mantendo a sentença de improcedência do pedido.

Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro no julgado.

Embargos rejeitados.